Tribunal: CARF
Processo: 10380.907691/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.907691/2013-23
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.577 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
ADEL COCO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem para que se providencie
o seguinte: (i) intimar o Recorrente para apresentar laudo técnico identificando seu processo
produtivo e a aplicação dos bens e serviços considerados insumos na produção, (ii) emitir novo
relatório fiscal, atestando ou não a efetiva existência e disponibilidade do crédito pleiteado nestes
autos, tendo-se em conta, além do laudo apresentado e de outros dados e documentos
considerados necessários pela fiscalização, o conceito de insumo fixado pelo STJ no julgamento
do REsp 1.221.170, bem como pela PGFN na Nota SEI no 63/2018, considerando-se, também, os
demais dispositivos do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, e (iii) dar ciência ao
Recorrente dos resultados da diligência, franqueando-lhe o prazo de 30 dias para se manifestar,
após o quê os autos deverão retornar a este colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Helcio Lafeta Reis (Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Marcio Robson Costa,
Tatiana Josefovicz Belisario. Ausente a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto as fls. 156-158 face a decisão de fls.109-
115, pugnando por sua reforma, sustentando, em síntese que as compensações objeto do
Despacho Decisório de fls. 15 são devidas, uma vez que havia crédito para fazê-las.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.907691/2013-23
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.577 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907691/2013-23

Aduz ainda que a decisão recorrida, ao julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, violou o princípio da isonomia tributária previsto nos artigos 5o e artigo 150 II
da CF/1988.
Requer que créditos presumidos componham a base dos cálculos indicados pelo
recorrente e, ademais, defende a possibilidade de ser ressarcido de crédito da Cofins, não
cumulativa, decorrente de aquisições no mercado interno e vinculado às receitas não tributadas
no mercado interno, no valor de R$ 111.452,22 referente ao 4o trimestre de 2010.
A decisão recorrida, ao julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
manteve integralmente as glosas e a respectiva não homologação para fins de compensação do
processo no 24537.81646.310113.1.3.11-2620, inexistência de valores para fins de ressarcimento
do no 21976.16004.210611.1.1.11-4237 e homologação parcial da compensação pleiteada no
PER/DCOMP 17747.05690.130711.1.3.11-9421 no importe de R$ 14.538,19.
Fundamenta-se no fato de que créditos presumidos não foram indicados no PER e,
ademais, em relação aos apontados, nada há que alterar na forma de análise promovida em sede
do Despacho Decisório, haja vista que não podem ser objeto de compensação ou ressarcimento.
No que toca aos demais créditos, aduz que não foram reconhecidos os valores
apontados pelo recorrente e sede do despacho decisório, planilhas e, especialmente, em auditoria
manual que acompanha este processo, documentos estes não impugnados pelo contribuinte.
Desta feita, tem-se que o mesmo não teria promovido a comprovação líquida e certa de seus
créditos.
Conforme consta no respectivo despacho decisório de fls. 10, o período de
apuração é o quarto trimestre de 2010 e o tipo de crédito é COFINS não cumulativo, decorrente
de operações no mercado interno, e não o segundo trimestre como apontado no próprio recurso
voluntário.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
Da Tempestividade
O recurso encontra-se devidamente tempestivo, bem como reúne as demais
condições de admissibilidade e processamento.
Do Direito
Chama-se atenção, de inicio, para a atividade fim da empresa que é
eminentemente de fabricação, comércio e cultivo de alimentos, consoante contrato social
previsto as fls. 161, com especial destaque para a cláusula 4 do respectivo ato constitutivo da
empresa.
Trata-se de fato incontroverso que, neste segmento, não só a embalagens em seu
estágio final, como também o próprio insumo utilizado na sua constituição de modo a enquadrar-
se nos padrões sanitários específicos para seu respectivo acondicionamento, são essenciais para o
desenvolvimento da atividade fim da empresa.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.577 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907691/2013-23

Neste contexto, merece transcrever e ementa do Parecer Cosit no 5 de 2018:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.Ementa.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.Consoante a tese
acordada na decisão judicial em comento:
a -o critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço.
a.1 -constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço;
a.2 -ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência;já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja:
b.1 -pelas singularidades de cada cadeia produtiva;
b.2 -por imposição legal
Este parecer é reflexo do julgamento do RESP 1.221.170/PR pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa segue abaixo:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do
creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição
restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas
da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002
e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo. 2. O conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. 3. Recurso
Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta extensão,
parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim
de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de dedução
dos créditos realtivos a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes,
materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual-EPI. 4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.577 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907691/2013-23

prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.
O recorrente traz em seu recurso voluntário irresignações acerca, especificamente,
dos produtos utilizados nas embalagens, embalagens e EPI. Credito presumido e outras
irresignações não foram abordadas em sede recursal, cuja discussão encontra-se preclusa.
No relatório de auditoria manual que contempla vários pedidos de compensações,
incluindo os que neste processo se discute, consta informação no ítem 19 que as despesas
indicadas na DACON referente a armazenagem e frete na operação de venda em relação ao
período apurado neste processo encontram-se comprovadas.
Logo na sequencia o ítem 22 deste relatório aponta glosa de itens que não foram
considerados como insumos, a exemplo justamente das embalagens, EPI e insumos utilizados no
preparo das embalagens. A relação dos produtos é maior. Todavia, deixou de trazer aos autos
prova inequívoca do seu processo produtivo de modo a individualizar cada insumo alegado e
eventualmente utilizado na produção. .
Aliado a este fato e, considerando a existência de Relatório Fiscal nos autos, bem
como a documentação já mencionada, por precaução, converte-se o presente julgamento em
diligencia, de modo que se tome as seguintes providencias:
a)
intimar o Recorrente para apresentar laudo técnico identificando seu
processo produtivo e a aplicação dos bens e serviços considerados insumos
na produção;
b)
emitir novo relatório fiscal, atestando ou não a efetiva existência e
disponibilidade do crédito pleiteado nestes autos, tendo-se em conta, além
do laudo apresentado e de outros dados e documentos considerados
necessários pela fiscalização, o conceito de insumo fixado pelo STJ no
julgamento do REsp 1.221.170, bem como pela PGFN na Nota SEI no
63/2018, considerando-se, também, os demais dispositivos do art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, e
c)
dar ciência ao Recorrente dos resultados da diligência, franqueando-lhe o
prazo de 30 dias para se manifestar, após o quê os autos deverão retornar a
este colegiado para prosseguimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.577 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907691/2013-23

Fl. 178
DF CARF MF
Original